Tribunal: TJDFT
Processo: 0726477-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
I - APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFICÍO REGULARMENTE CONCEDIDO AO AUTOR E A SEUS HERDEIROS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DESCARACTERIZADA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELO IMPUGNANTE.
II – MÉRITO. PROTEÇÃO VEICULAR OFERTADA POR ASSOCIAÇÃO. CONTRATO DE RESPONSABILIDADE MÚTUA. RELEVÂNCIA DOS PONTOS DE IDENTIDADE DESSE NEGÓCIO COM O AJUSTADO EM CONTRATO DE SEGURO OFERTADO POR EMPRESA SEGURADORA. SIMILITUDE DOS SERVIÇOS OFERTADOS QUE AUTORIZA A INCIDÊNCIA DA DISCIPLINA NORMATIVA POSTA NO MICROSSISTEMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
III – GARANTIA PATRIMONIAL AJUSTADA PARA VEÍCULO AUTOMOTOR FURTADO EM ESTACIONAMENTO PÚBLICO. RISCO PROTEGIDO. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA NA IMPUTAÇÃO AO ASSOCIADO DE ALEGAR EM DELEGACIA VERSÕES DIVERGENTES QUANTO AO FATO. AFIRMATIVA ADUZIDA SEM QUALQUER INDICAÇÃO DE PARÂMETRO PARA AFERIÇÃO DA EFETIVA OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE CONSTITUA SUPORTE FÁTICO AUTORIZADOR DA INCIDÊNCIA DE NORMA IMPOSITIVA DA PERDA DO DIREITO DE COBERTURA DO RISCO. NEGATIVA NÃO COMPROVADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRESSUPOSTO FÁTICO NÃO DEMONSTRADO. DIREITO RECONHECIDO AO RECEBIMENTO DA GARANTIA PATRIMONIAL PELO RISCO PROTEGIDO.
IV - DEDUÇÃO DE MENSALIDADES VINCENDAS. PREVISÃO CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO CONDICIONADO A ANTERIOR QUITAÇÃO DE SALDO DEVEDOR PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CLÁUSULA NÃO ABUSIVA. DEVER DE INDENIZAR PRECIFICADO SEGUNDO A TABELA FIPE. DATA DO SINISTRO. RECONHECIMENTO. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO CONFIGURADO. DEVER INEXISTENTE DE INDENIZAR POR DANO EXTRAPATRIMONIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA DA PARTE ADVERSA.
V - APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Gratuidade de justiça. Benefício deferido em primeira instância. Contraprova não produzida pelo apelante para demonstrar a capacidade financeira do apelado e dos herdeiros que lhe sucederam na demanda. Impugnação à concessão do benefício rejeitada.
2. A Associação de proteção veicular colocada no polo passivo e ora apelante comercializa seguros a seus associados, os quais integram um grupo de pessoas reunidas para ratear despesas necessárias à proteção e segurança de veículos automotores de que sejam proprietários, a exemplo dos custos resultantes de sinistro (furto) que veio a ocorrer com carro do autor, participante da entidade ré.
2.1 Ocorre que o contrato de responsabilidade mútua que firmam entre si os associados e as associações que vendem proteção veicular, o qual tem como elementos distintivo essenciais o rateio de riscos entre seus participantes e a ausência de reserva técnica para cobrir sinistros, apresenta relativamente ao contrato de seguro de automotores mais pontos de identidade do que de dissimilitude no que diz respeito aos serviços ofertados. A relevância desses pontos de contato sobressai na identidade do objeto estipulado em uma e outra relação jurídica: proteger bens patrimoniais – veículos automotores – de eventuais infortúnios pelo ressarcimento de prejuízo econômico mediante o pagamento de indenização ou pela prestação de serviço cobertos, do que resulta correlatos deveres e direitos para seus respectivos contratantes/participantes. Ao fim, as diferenças entre a relação jurídica estabelecida para proteção veicular e para seguro de automotores, não autorizam afastar a submissão ao Código de Defesa do Consumidor das associações que, sob a rubrica de proteção, vendem seguro.
3. Ausente qualquer parâmetro com base no qual possa ser aferida a alegada divergência de informações imputada ao associado que possa afastar a cobertura contratual, inviável acolher a negativa da associação para excluir o cumprimento do contrato. Caso concreto em que inexistente imprescindível lastro probatório a demonstrar a ocorrência de pressuposto fático autorizador da incidência de regra restritiva invocada pela ré em desfavor do autor e com base na qual aduziu ter ele perdido o direito à cobertura do risco protegido. Cláusulas contratuais restritivas e excludentes do pagamento da indenização não aplicáveis por ausência de materialização do suporte fático a elas relativo.
4. Previsto em regra clara e objetiva, no Regulamento Interno, a dedução de 6 (seis) mensalidades vincendas em caso de indenização por furto do veículo, imperativo que ocorra o decote desse valor da indenização a ser paga ao associado pela garantia de proteção veicular que contratou. Dedução necessária por estarem as partes contratantes submetidas aos termos do ajuste para proteção veicular que livremente pactuaram, tal como orienta o princípio do pacta sunt servanda.
5. Alienação fiduciária. Restrição existente sobre o veículo sinistrado. Cláusula não abusiva e que assegura ao consumidor o pagamento, livre de ônus, do valor remanescente à quitação do financiamento, beneficiando-lhe ao transferir à entidade associativa a obrigação de pagar o saldo devido à financeira para quitar o veículo alienado fiduciariamente. Cláusula que privilegia o adimplemento do contrato de financiamento junto à instituição financeira, o que é salutar, inclusive, ao consumidor.
6. Furto de veículo em estacionamento público que decorre o dever integral de indenizar. Fato que autoriza precificar a indenização segundo valor de mercado apurado pela Tabela FIPE, em atenção à data do sinistro para veículo similar ao de propriedade do autor.
7. Dano moral. Pretensão indenizatória que tem como causa de pedir o inadimplemento contratual em que incorreu a associação por não ter pago a indenização prevista no contrato de responsabilidade mútua para venda de proteção veicular. Desconforto e dissabor resultantes de mora contratual a que estão sujeitos todos os membros do corpo social que se associam a associações ao intento de obter proteção patrimonial contra infortúnios. Contratempo que não se mostra inafastável quando consideradas as relações negociais comuns ao modo de vida contemporâneo. Situação fática que não configura agressão à dignidade da pessoa humana em quaisquer de seus aspectos (honra, nome, imagem, intimidade, privacidade). Desrespeito inequívoco ao dever de cumprimento de obrigações contratuais sem correspondente lesão a direitos da personalidade.
8. O direito a honorários contratuais, por parte do advogado, parte da premissa de aceitação, conhecimento ou de anuência por parte de seu cliente. Em decorrência dessa premissa, não é possível impor a terceiro a obrigação de ressarcir valor desembolsado a título de honorários advocatícios contratuais, porquanto não participou do contrato de prestação de serviços advocatícios. Inteligência do art. 22, caput da Lei n. 8.906/1994.
9. Apelação conhecida e provida em parte. Recurso Adesivo conhecido e desprovido. Verba honorária recalculada e majorada.